Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alexandre Guimarães Costa Rodrigues em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Itaucard S/A –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alexandre Guimarães Costa Rodrigues em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Itaucard S/A –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. Com efeito, aludida decisão fora proferida no dia 23 de novembro de 2020[1]. Infere-se, dos autos, outrossim, que no dia 11 de dezembro de 2020, comparecera a oficiala de justiça à residência do agravante, contudo, não fora realizada a busca e apreensão do veículo, diante da informação de que encontrava-se viajando[2]. Demais disso, afere-se que o agravante acorrera espontaneamente aos autos na data de 20.02.2021, propugnando a reconsideração da decisão que deferira a liminar de busca e apreensão do veículo e, outrossim, a extinção da ação, diante da ausência de pressupostos processuais[3]. Ou seja, acorrendo aos autos, o agravante ficara ciente do teor da decisão que concedera a liminar postulada pelo agravado. A partir de então, por óbvio, começara a flui o prazo para, se o caso, recorrer do até então resolvido. Ocorre, contudo, que o presente recurso fora aviado, a seu turno, no dia 04 do corrente mês de maio, ou seja, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Como é cediço, a interposição do recurso de agravo deve observar o prazo insculpido no art. 1.003, §5o, do estatuto processual[4], e as regras para o cômputo do prazo preconizadas pelo artigo 218 e seguintes do mesmo estatuto legal, os quais não foram observados na hipótese. Deve ser registrado, outrossim, que, conforme o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 10.931/04, no ambiente de ação de busca e apreensão o devedor deve apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do cumprimento da medida liminar, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. [...] §3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Fica patente, assim, que, em emoldurando a lei especial a forma como deve ser exercitada a faculdade de defesa resguardada ao devedor fiduciário, o exercício dessa faculdade deve pautar-se pelo nela estampado. Como corolário dessa evidência afere-se que, determinando o legislador que a apresentação da defesa deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, deve ser exercitada no molde do apregoado. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito das críticas alinhadas acerca do impregnado no diploma em tela, o fato é que sobeja vigendo de forma incólume e, qualificando-se como formal e materialmente perfeito, usufrui da presunção de se conformar com a Constituição Federal. Essas assertivas ensejam, então, a certeza de que, o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante deve ter início a partir da efetivação da busca e apreensão do veículo e da sua citação. A hipótese em apreço, entrementes, comporta solução diversa, pois, conquanto inexorável, diante da emolduração legal, que o prazo para defesa no bojo de ação de busca e apreensão somente inicia sua fluição a partir da apreensão do veículo, essa regulamentação não se aplica na hipótese em que a parte insurgente acorre aos autos e se volta contra decisão proferida no trânsito processual. Ora, decisão interlocutória, quando cabível, é arrostada via de agravo, enquanto a apelação é reservada para sujeição a reexame do provimento que põe termo a um das fases processuais ou ao próprio processo (CPC, art. 203 e §§). Assim é que, no caso, volvida a insurgência, nos moldes das razões apresentadas no agravo de instrumento, à desconstituição da decisão que deferira a liminar, sobejando evidente que à data em que fora proferida ainda não havia se perfectibilizado, no feito, a busca e apreensão do veículo, inviável que, havendo o réu, ora agravante, comparecido espontaneamente aos autos, a par de previamente cientificado da existência da ação por intermédio de serventuário da Justiça, o prazo recursal para se insurgir em face de qualquer resolução proferida no feito seja reputado como não deflagrado, dando azo à situação em que poderia se irresignar quando se lhe afigurasse conveniente, passando a deter o gerenciamento do curso processual. Com efeito, a par da evidente dessemelhança de naturezas entre a pretensão passível de ser aviada em sede de defesa em busca e apreensão e a ora agitada, de natureza não especial, desponta igualmente patente que o agravante tivera inequívoca ciência do conteúdo da ação contra si manejada, pois comparecera aos autos postulando a reconsideração da medida liminar deferida e defendendo a necessidade de extinção do feito, consoante alinhavado. De mais a mais, resguardada a plena vigência da regulamentação especial incidente à espécie, merece ser invocada a preceituação contida no estatuto processual, subsidiariamente aplicável aos feitos de busca e apreensão, cujo artigo 239, §1o, estabelece que, comparecendo o réu espontaneamente aos autos, reputa-se deflagrado o prazo para apresentação de defesa, compreendida essa em sentido amplo. Confira-se, quanto ao tema, elucidativo escólio catedrático, in litteris: “(...) Entende-se na jurisprudência que, tomando conhecimento efetivo da decisão, o advogado da parte dispensa a solenidade da intimação, independentemente de manifestação expressa nesse sentido. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, atingido o fim visado pelo ato processual, tem-se como cumprida sua função, ainda que fora da solenidade traçada pela lei. É algo equivalente ao suprimento da citação do réu por seu comparecimento espontâneo ao processo (art. 239, § 1o). Daí ser tranquilo o entendimento pretoriano de que o prazo para recurso começa a correr, também, a partir do momento em que o representante processual da parte toma “ciência inequívoca” da sentença ou decisão. É preciso, no entanto, para substituir o ato intimatório regular, que o conhecimento do advogado seja pleno e inconteste, e que não se traduza em simples notícia, mas corresponda a efetiva ciência do inteiro teor da decisão judicial, ainda que não intimada formalmente. O exame das circunstâncias em que tal conhecimento se deu há de ser feito à luz de critérios objetivos, para preservar-se a segurança das partes e cumprir-se a tutela teleológica do devido processo legal. Dessa maneira, o sucedâneo da intimação exige que, in concreto, não haja dúvida alguma acerca daquilo a que se atribui o caráter de ciência inequívoca. Dentre os casos em que a jurisprudência reconhece como verificada a ciência inequívoca arrolam-se a retirada dos autos do cartório pelo advogado, logo em seguida ao decisório, 73 e a formulação por este de pedido de reconsideração do ato judicial. (...) A citação é indispensável como meio de abertura do contraditório, na instauração da relação processual. Entretanto, se esse se estabeleceu, inobstante a falta ou o vício da citação, não há que se falar em nulidade do processo, visto que o seu objetivo foi alcançado por outras vias. A nulidade do processo, em razão do art. 280 do NCPC, só ocorre, portanto, plenamente, no caso de revelia do demandado (vide no 614). Assim é que dispõe o art. 239, § 1o, que a falta ou nulidade da citação se supre pelo “comparecimento espontâneo do réu ou do executado”, fluindo a partir desta data (i.e., do comparecimento aos autos) o prazo para contestação ou embargos à execução. A simples presença do demandado nos autos produz os mesmos efeitos da citação. Se esta era nula, deixa de ser relevante o vício, porque a parte é dada como citada por força da lei, com o só comparecimento. Deste começará a fluir, automaticamente, o prazo de defesa. Essa reabertura legal de prazo, naturalmente, só será pensável quando o comparecimento tiver ocorrido ainda em tempo de produzir a defesa. Para o comparecimento tardio, outra será a solução, como adiante se exporá. No regime do CPC anterior, havia entendimento que interpretava restritivamente o sentido de “comparecimento espontâneo” capaz de suprir a nulidade ou a falta de citação. Por exemplo, não se considerava eficaz para tal fim a simples petição com pedido de vista dos autos. Mas, se o advogado juntasse procuração do réu e retirasse os autos do cartório com carga, a partir desse momento ter-se-ia como suprida a citação. Para isso, seria irrelevante a existência, ou não, de poderes especiais para receber citação. Pensamos que tal orientação deva prevalecer perante o novo Código, por ser compatível com a ideia dos princípios fundamentais do processo justo, estribados na boa-fé e na lealdade, já que não seria razoável ter como ciente do conteúdo da ação quem ainda nem sequer tomou conhecimento do pedido objeto da causa. A propósito, ao cuidar da intimação, o NCPC foi expresso em considerar que a presunção de ciência dos atos processuais se dá pela “retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado” (art. 272, § 6o). Sendo a citação uma modalidade de intimação, qualificada pelo fim de cientificar o citando sobre a propositura da ação, não há de ser diferente a regra de suprimento a ela aplicável, de modo que não se deve admitir que uma simples petição de vista possa tornar o réu automaticamente citado. Haverá de se seguir a carga dos autos ao advogado, para que ocorra o suprimento da citação. Admitia, outrossim, o CPC de 1973, a possibilidade de o réu comparecer, não para apresentar defesa, mas apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso, acolhida a arguição, abria-se o prazo para defesa (art. 214, § 2o). O Código atual não prevê essa alternativa. Comparecido o réu para alegar dita nulidade, só com o seu comparecimento já está suprido o defeito do ato citatório, começando de imediato o prazo para produzir contestação ou embargos. Não lhe cabe, portanto, aguardar a solução da alegação para depois se defender. Se assim proceder, mesmo que a nulidade seja reconhecida, o prazo de resposta já estaria fluindo desde o momento do seu comparecimento; e, provavelmente, pelo aguardo do pronunciamento judicial, já teria se esgotado; a revelia, então, teria se consumado irremediavelmente. O Código atual, como se vê, é implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo sua defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel, nada obstante a nulidade ocorrida no ato citatório. Essa inflexibilidade da norma codificada, entretanto, só pode prevalecer enquanto o processo se achar em primeiro grau de jurisdição, ou seja, em condições de, ainda, receber a contestação ou os embargos do devedor. Se o estágio processual já alcançou grau superior, não se pode recusar ao réu o direito de só arguir a nulidade da citação, mesmo porque, àquela altura, não teria condições legais e técnicas de imediatamente contestar a ação ou embargar a execução. Na situação aventada”[5] Diante do alinhado, ressoa patente a viabilidade de aplicação do conteúdo inserto no artigo 239, §1o, do estatuto processual, no ambiente de ação de busca e apreensão, notadamente porque se trata de insurgência voltada a desconstituir decisão prolatada no trânsito processual, não se confundindo com a defesa específica agitada no ambiente de contestação. Essa apreensão, aliás, encontra ressonância no entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. HOMOLOGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 239, §1o do CPC dispõe que o espontâneo do réu aos autos é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação. 2. No caso dos autos, a apelada declarou expressamente ter ciência da existência de ação judicial contra ela ajuizada, devendo tal conduta deve ser entendida como comparecimento espontâneo previsto no parágrafo 1o do CPC, capaz de suprir eventual vício na citação. 3. A homologação de acordo pressupõe a existência de relação conflituosa entre as partes, servindo essa como meio para terminar ou prevenir o litígio. 4. Inexistindo vício capaz de macular o acordo apresentado ao Juízo, sua homologação é medida cogente, como forma de privilegiar a autocomposição estimulada pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão no 1216399, 00369455520168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO APREENDIDO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Eventual invalidade da citação fica afastada pelo comparecimento espontâneo da parte Ré, consoante art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 2 - Comprovada a mora da parte Ré/devedora, pela remessa de notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes, bem como pelo protesto do título, frente aos quais permaneceu inadimplente, consubstancia-se de pleno direito o credor fiduciário ao bem alienado fiduciariamente. 3 - A simples tentativa de celebrar acordo de adimplemento da dívida, sem, no entanto, cumpri-lo, não afasta os efeitos da mora. Ao contrário, consoante art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, apenas se o devedor fiduciante pagar a dívida pendente em sua integralidade e no momento oportuno, segundo valores apresentados pelo credor em sua inicial, o bem lhe seria restituído. 4 - A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva é faculdade à disposição do credor, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. Não cabe ao devedor exigi-lo, tampouco quando já efetivada a apreensão do bem dado em garantia, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei 911/69: Apelação Cível desprovida.” (Acórdão no 1153467, 07019795420188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.ART. 239, §1oDO CPC/2015.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA. 1. O comparecimento espontâneo do réu nos autos, ainda que não localizado o bem para o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, supre a ausência de citação e aperfeiçoa a relação processual, de acordo com o disposto no artigo 239, §1o do Código de Processo Civil/2015. 2. A partir de então, é necessário a configuração de uma das hipóteses do art. 485 do NCPC, para que seja possível a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA.” (Acórdão no 1144721, 20150710198508APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: 1193/1207) Destarte, deflagrado o prazo recursal, frise-se, novamente, para aviamento de agravo em face do provimento que concedera a liminar postulada pelo ora agravado, no dia 20.02.2021, quando acorrera o agravante espontaneamente aos autos, pugnando, inclusive, pela reconsideração da decisão que deferira a liminar, e, outrossim, aviado este agravo, a seu turno, somente no dia 04 passado, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, fica patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, seja em razão de sua intempestividade, seja em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77891291 - Pág. 1/2 (fls. 67/68) – ação principal. [2] - ID Num. 79739878 - Pág. 1 (fl. 77) – ação principal. [3] - ID Num. 84035983 - Pág. 1/14 (fls. 86/99) – ação principal. [4] - “Art. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” [5] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I. 56, Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 532 – 550/552